Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733276-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES AGRAVADO: SEBASTIAO AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo no 0018606-48.2016.8.07.0001), que tem como exequente SEBASTIAO AZEVEDO. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do valor constrito em conta do executado para declarar penhorável, convertendo em pagamento (ID 103562407): “Trata-se de impugnação à penhora (ID101443035), realizada por meio da pesquisa Sisbajud, no valor de R$ 812,94 (ID99032592, 28/07/2021). O executado alega sobre a impenhorabilidade da quantia constrita, uma vez que se trata de valores recebidos de sua aposentadoria. Ademais, aduz que é pessoa de idade avançada e que enfrenta grave doença. Requer o desbloqueio imediato das quantias penhoradas, nos termos do art. 833, incisos IV. Intimado, o exequente alega que o executado não comprovou que o valor é originário de sua remuneração, já que não juntou aos autos o contracheque, razão pela qual requer a rejeição da impugnação. Alternativamente, requer a apreciação da petição de ID96936264, tendo em vista o valor auferido mensalmente pelo executado, R$ 23.475,60, conforme ID101447440. É o relatório. Decido. Decorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação sem manifestação da parte Executada, deu-se início à fase de expropriação na qual foi bloqueada a quantia de R$ 812,94 (ID99032592, 28/07/2021). A parte Executada alega que o valor bloqueado é oriundos de seus proventos razão pela qual seria absolutamente impenhorável. Analisando os extratos apresentados pelo executado (IDs101447440, 102715204 e 102715205) é possível constatar o recebimento de proventos/salários nos dias 01/06, 29/06 e 01/07. Todavia, constata-se que, antes da contrição realizada no dia 28/07/2021, houve uma sobra da aposentadoria do mês anterior de R$ 4.570,05, ou seja, esse valor é penhorável. Assim, a quantia de R$ 812,94 bloqueada deverá ser mantida, pois decorrente de créditos anteriores ao mês em que ocorrida a penhora, já tendo perdido a natureza salarial. Com efeito, o crédito salarial é aquele que tem a característica da imediatidade, é aquele montante recebido em razão do salário, pensão, soldo, proventos de aposentadoria, ou seja, valor decorrente do trabalho realizado por uma pessoa, que será empregado em suas necessidades pessoais durante o período de um mês, até que o novo salário seja creditado. O saldo remanescente acumulado de meses anteriores perde a característica de salário e passa ter característica de acumulação patrimonial, plenamente penhorável. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora do valor constrito em conta do executado para declarar penhorável, razão pela qual converto em pagamento. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Transfira-se imediatamente o valor bloqueado (R$812,94), para conta de depósito judicial. 2. Preclusa esta expeça-se alvará em favor do exequente. 3. Após, fica o exequente intimado a apresentar a planilha atualiza do débito, decotando os valores recebidos. 4. Com a apresentação da planilha, fica o executado intimado a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Após, façam-se os autos conclusos para análise do pedido de penhora do salário, formulada na petição de ID96936264.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a fundamentação exposta no bojo da decisão recorrida, de forma teratológica, indicou que a verba bloqueada é oriunda da “sobra” dos proventos do mês passado, razão pela qual não seria verba de natureza salarial, pois perderia essa característica. Alega que embora a penhora constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação de um crédito, o seu processamento deve ser realizado de forma gradual e, ainda, que não gere prejuízos à subsistência do devedor/executado. Aduz que o agravante, passa por uma situação difícil de saúde e financeira, pois, com 89 anos, trata de câncer na próstata e, ainda, possui cardiopatia grave, precisando diariamente de cuidados médicos e do consumo de diversas medicações. Pondera que os proventos recebidos pelo executado não suprem todas as suas necessidades, bem como que a “sobra” mensal de determinada quantia se dá, muita das vezes, em razão de planejamento para gastos extraordinários em razão das condições do agravado. Alega que somente uma sobra superior a 40 (quarenta) salários mínimos, que seria a possibilidade de excepcionar o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, o que não é o caso dos autos. Sustenta que a probabilidade de provimento do recurso pode ser constatada pelos documentos carreados aos autos originários quando da impugnação (IDs 101447437 e 102715202), e que comprovam a natureza de subsistência da verba bloqueada. Justifica que o risco de dano e difícil reparação, está presenta na possibilidade de agravamento das condições de subsistência do agravante, uma vez que possui 89 (oitenta e nove) anos, em tratamento contra um câncer de próstata e, ainda, com necessidade de atenção médica habitual e a aquisição de medicações para controles das doenças que é portador. Avalia que a concessão da pleiteada antecipação dos efeitos recursais não irá gerar prejuízos materiais ou imateriais ao agravado, tampouco terá status de irreversibilidade. Assim, o agravante requer a gratuidade de justiça e que seja concedida tutela recursal ao presente recurso, a fim de determinar o desbloqueio dos valores e a devolução para a conta do agravante, e, no mérito, requer a reforma da decisão para para declarar o valor impenhorável e determinar o desbloqueio (ID 29999100). É o relatório. Defiro a gratuidade de justiça diante da presença de seus requisitos. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do preparo diante da gratuidade de justiça ora deferida. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. No caso, apesar da alegação da parte agravante de que o tratamento de câncer consome grande parte de sua renda, o tornaria incapaz de arcar com o débito, a prova nos autos é em sentido contrário. Observa-se do extrato referente ao mês de julho de 2021 (ID 101447440) que no dia 30/6/21 havia um saldo de R$ 4.570,05, anterior ao recebimento do salário, que foi pago somente em 1/7/21, no valor de R$ 23.475,68. Dessa forma, o valor penhorado em 28/7 de R$ 812,94 não foi proveniente do salário, mas do valor previamente existente na conta no mês anterior, o que demonstra capacidade de suportar a penhora determinada na decisão recorrida. Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade, não há razão para reformar a decisão recorrida. Indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator